Tribunal: TJES
Processo: 5041115-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041115-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIUSTON ALFREDO CALAIS
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5041115-05.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: RIUSTON ALFREDO CALAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANE MECÂNICA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM EM VEÍCULO SEM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. TROCA UNILATERAL DE CATEGORIA NO TRAJETO DE RETORNO. CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12856544.

Contrarrazões apresentadas ao IDs 11707283, com registro de que a recorrido se encontra amparado por patrona nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12856544), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12856542), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO

em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar RIUSTON ALFREDO CALAIS o valor de:

• R$ 88,40 (oitenta e oito reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do evento, em 12/09/2024 (súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

• R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Ação Indenizatória, em que o autor alega, em síntese, que realizou compra de passagens de ônibus para o trecho VITÓRIA/ES – BELO HORIZONTE/MG através da plataforma da recorrente, relatando que após 20 minutos o veículo apresentou barulhos incomuns, tendo o motorista verificado problemas no câmbio, sendo necessário uma parada de emergência na cidade de Cariacica/ES. Aponta que o funcionário buscou comunicação com a empresa responsável pelo transporte, contudo, não logrou êxito e, após 5 horas de espera, decidiu por seguir viagem mesmo com defeito constatado, com a possibilidade de os passageiros permanecerem em local ermo no aguardo do socorro. Em razão dos compromissos na cidade destino, o autor decidiu por seguir viagem em veículo sem condições de segurança, chegando ao destino 6 horas além do previsto.

Ademais, na viagem de retorno, o autor aduz que o veículo disponibilizado era de categoria inferior ao contratado, não havendo qualquer assistência da parte recorrente ao consumidor, que buscou nos autos a reparação material e moral pelos transtornos vividos.

O juízo sentenciante entendeu, em síntese, que houve falha na prestação do serviço, mormente porque não houve assistência mínima na ocasião do defeito do veículo, bem como a obrigação dos passageiros em seguir viagem em veículo sem condições de segurança. Não obstante, a troca de categoria no retorno à Vitória/ES caracteriza alteração unilateral do transporte, sem anuência do autor, estando presentes os requisitos autorizadores das indenizações deferidas.

Em suas razões recursais, a recorrido busca a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito recursal, sustenta a ausência de falha da prestação do serviço, não havendo danos a serem indenizados, pugnando pela improcedência dos pedidos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual a autora contratou a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Passo ao
mérito
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme se depreende dos autos, o autor foi compelido a prosseguir com o itinerário programado em veículo manifestamente desprovido das condições mínimas de segurança, tendo como única alternativa permanecer à margem de rodovia, em local ermo e desprovido de segurança, sem qualquer tipo de assistência ou amparo por parte da recorrente. Ademais, na viagem de retorno, foi-lhe disponibilizado assento em veículo de categoria inferior àquela originalmente contratada, com sensível redução no nível de conforto, o que agravou ainda mais a situação, considerando-se tratar-se de deslocamento de longa duração, superior a 10 horas.

Evidencia-se, portanto, a falha na prestação do serviço, em manifesta afronta ao disposto no art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Neste ponto, assim se posicionou o magistrado sentenciante:

In casu
, a empresa Requerida não comprovou que tenha prestado as devidas informações à parte autora. Ademais, embora afirme que diligenciou enviando novo veículo para o prosseguimento da viagem, deixou de trazer aos autos qualquer prova nesse sentido.

Ainda, com relação a viagem de retorno e a alegação de que o ônibus enviado foi diverso do contratado e em categoria inferior, verifico que a Requerida sequer se manifestou sobre tal fato em sua contestação.

Portanto, não se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual reputo verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 341, caput, do CPC.

Assim, entendo que está configurada falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 88,40 a título de danos materiais.

Acerca da indenização por danos morais, entendo que as falhas na prestação do serviço, consubstanciadas na necessidade de prosseguir viagem em veículo sem as mínimas condições de segurança e, posteriormente, no oferecimento de assento em transporte de categoria inferior para trajeto superior a 10 horas, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Tais circunstâncias configuram efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor, especialmente no que tange à sua segurança, integridade física e à legítima confiança na adequada e regular prestação dos serviços contratados.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)